Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708924-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SANTA QUILONIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: JOSE REINARY BARBOSA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A., SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. e SANTA QUILONIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0733433-81.2020.8.07.0001, proposto por JOSÉ REINARY BARBOSA DE ANDRADE, ora Agravado, em desfavor dos Agravantes, deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora SANTA QUILONIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. para que sejam alcançados os patrimônios pessoais dos sócios RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a sociedade empresária SANTA QUILONIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em que se pede a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Autorizo o processamento do incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. 2.1. Efetue a Secretaria as anotações e registros necessários. 3. Fica suspenso o processo de execução, conforme determinado no artigo 134, § 3o, do CPC. 4. Conforme determina o artigo 135 do CPC, citem-se os sócios indicados em ID Num. 116652230 - Pág. 1/2. 5. Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, e especialmente considerando que não é viável a constrição de bens de terceiros estranhos à relação jurídica original, sem que se possibilite o direito ao contraditório e ampla defesa, indefiro o pedido provisório.” (Num. 116853445 do Feito originário). Relatam as Agravantes que, “iniciado o Cumprimento de Sentença intentado pela agravada em face das executadas, ora agravantes, ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e SANTA QUILONIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é certo que estas não realizaram o pagamento voluntário do valor requerido, razão pela qual o M.M. juízo ‘a quo’ determinou diligências na busca de numerários e bens das executadas” (Num. 33783390 - Pág. 4). Dizem as Recorrentes que a decisão agravada veiculou determinação de “inclusão das pessoas físicas indicadas no polo passivo da ação, com consequente prosseguimento de atos executórios em face delas, contrariamente a tudo que dos autos consta, bem como contrário a legislação aplicável e demais princípios, o que não pode ser admitido” (Num. 33783390 - Pág. 5). Sustentam, mediante elaboração de longo arrazoado, que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da Devedora, uma vez que não foram exauridas as pesquisas para localização de bens penhoráveis, não foi apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, e que não foi comprovada a existência de sócio oculto agindo de má-fé. Sustentam que o simples inadimplemento contratual não é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica da Devedora, notadamente em face da crise decorrente da pandemia de COVI-19. Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada “afim de afastar o processamento prematuro do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das AGRAVANTES, por ausência de provas quanto aos requisitos ensejadores de referida desconsideração da personalidade jurídica, inclusive por não terem as pessoas físicas e empresas acima indicadas nenhuma vinculação com o empreendimento objeto da discussão, tampouco com a execução das agravantes ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e SANTA QUILONIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., bem como porque não esgotados os meios de execução em face da real devedora, sendo a decisão do MM. Juiz prematura e inadequada, conforme todos os demais argumentos acima;” (Num. 33783390 - Pág. 20). Preparo regular (Num. 33783391 e 33783392). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A., SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. e SANTA QUILONIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0733433-81.2020.8.07.0001, proposto por JOSÉ REINARY BARBOSA DE ANDRADE, ora Agravado, em desfavor dos Agravantes, deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora SANTA QUILONIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. para que sejam alcançados os patrimônios pessoais dos sócios RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade das direito das Agravantes. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser ressaltado que não guarda pertinência com o Feito originário a afirmação das Recorrentes, no sentido de que a decisão agravada veiculou determinação de “inclusão das pessoas físicas indicadas no polo passivo da ação, com consequente prosseguimento de atos executórios em face delas, contrariamente a tudo que dos autos consta, bem como contrário a legislação aplicável e demais princípios, o que não pode ser admitido” (Num. 33783390 - Pág. 5). A decisão agravada, conforme pode ser extraído de sua simples leitura, veiculou, tão somente, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a determinação de citação dos sócios cujo patrimônio se pretende alcançar, nos termos dos artigos 133, 134 e 135, todos do Código de Processo Civil. Assim, diversamente do que afirmam as Recorrentes, não houve qualquer determinação da prática de atos expropriatórios em relação aos sócios indicados no incidente (RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI). Registre-se que, até mesmo, fora indeferido na decisão agravada o pedido cautelar formulado nesse sentido pelo ora Recorrido: “Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, e especialmente considerando que não é viável a constrição de bens de terceiros estranhos à relação jurídica original, sem que se possibilite o direito ao contraditório e ampla defesa, indefiro o pedido provisório.” Nesse descortino, a interpretação que deve ser conferida ao § 4o do art. 134 do CPC diz respeito à forma de dedução do pleito, ou seja, aos requisitos formais da peça de ingresso do incidente (“O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”). Desse modo, somente após a citação dos aludidos sócios e eventual instrução (art. 135 e 136 do CPC) é que será proferida decisão exauriente acerca do pleito de desconsideração da personalidade jurídica para, só então, caso seja acolhido o pedido, procederem-se aos atos expropriatórios aventados pelas Recorrentes. A futura decisão alusiva ao incidente instaurado, ademais, poderá ser atacada, caso haja interesse, pela via do Agravo de Instrumento (art. 1.015, inciso IV, do CPC). Assim, sem embargo do aprofundamento da análise das teses recursais por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, não vislumbro a necessária probabilidade do direito das Agravantes, de modo a amparar o pleito de imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador